Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Recebo o recurso de apelação do CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA (Id. 21285606) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo devidamente recolhido (Id 21285608). Sem contrarrazões (Id 2128561). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.